Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DEPÓSITOS PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO. ATRIBUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O RENDIMENTO DO CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO.
Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada.
Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, na errônea aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.